Tribunal: CARF
Processo: 10183.721755/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721755/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SLC AGRÍCOLA PEJUCARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação da DCTF fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-40.912,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em decorrência de atraso verificado na entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF relativa ao mês de dezembro de 2013, foi emitida contra a
Interessada a Notificação de Lançamento de fl. 21, com vistas à cobrança de uma multa
no valor de R$ 72.246,14, com fundamento no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721755/2014-16
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

Cientificada da exigência em 11/04/2014 – fl. 23, a Interessada apresentou, em
17/04/2014, a impugnação de fls. 02/13, alegando, em síntese, que:
- com o advento da Lei no 12.766, de 2012, e a conseqüente mudança na redação do art.
57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, as disposições do art. 7o da Lei no
10.426, de 2002, restaram tacitamente revogadas, devendo-se recalcular a multa em
questão à base de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração de atraso (caso das
empresas não enquadradas no Simples nem optantes pelo lucro presumido);
- a utilização da regra do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 — segundo a qual a multa
deve ser calculada como um percental dos tributos devidos — atenta contra os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação da DCTF fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a aplicação
da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

Entendo que a discussão foi bem enfrentada pela decisão recorrida, não
merecendo reparos tal decisium. Por concordar com seus termos, adoto suas razões de decidir,
conforme adiante transcritas:
(i) Da alegação de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade
Com relação a este primeiro ponto, devo lembrar que é vedado ao julgador
administrativo de primeiro grau afastar a aplicação de lei validamente inserida no
ordenamento jurídico, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sendo assim, descabe apreciar, na presente instância, qualquer alegação de defesa
fundada na excessividade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade da exigência.

(ii) Da alegação de inaplicabilidade da multa por atraso na entrega da DCTF com base
no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002
No que diz respeito a este segundo questionamento, a Impugnante argumenta que, com
o advento da Lei no 12.873, de 2013, e a consequente alteração de redação do art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, já não seria possível aplicar a multa por atraso
na entrega da DCTF com base no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, em virtude da
revogação tácita deste dispositivo.
Muito bem. Em que pesem os respeitáveis argumentos levantados pela impugnante, o
entendimento da Receita Federal, consubstanciado no Parecer Normativo RFB no 03, de
10/06/2013, é de que as alterações introduzidas na redação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, em decorrência da publicação da Lei no 12.766, de
2012, não interferiram com a aplicação das multas previstas no art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002:
PARECER NORMATIVO RFB no 03, de 10 de junho de 2013 (D.O.U. de 12/07/2013)
ASSUNTO: Normas sobre administração tributária EMENTA: Obrigações acessórias.
Intimação para entrega de declaração, demonstração ou escrituração digital. Nova
redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de 2012. Revogação
da multa geral por descumprimento de obrigação acessória. Consequências.
DISPOSITIVOS NORMATIVOS: MP no 2.158-35, de 2001, art. 57; Lei no 12.766, de
2012, art. 8o; Lei no 8.218, de 1991, arts. 11 e 12; Lei no 10.426, de 2002, arts. 7o e 8o ;
Lei no 10.637, de 2002, art. 30; Lei no 8.212, de 1991, art. 32-A; Lei no 9.393, de 1996,
art. 7o; Lei no 9.779, de 1991, art. 16; Lei no 11.374, de 2006, art. 9o; Lei no 3.470, de
1958, art. 19; LC no 123, de 2006, arts. 38 e 38-A; Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso
I; CTN, arts. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, 112, inciso II, 113, § 2o; Decreto no 7.574,
de 2011, art. 34.
RELATÓRIO
O presente Parecer Normativo cuida em analisar as consequências da nova redação do
art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, dada pela Lei
no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, em relação a atos inerentes da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente concernentes à fiscalização e ao
controle do crédito tributário.
2. Antes da publicação da Lei no 12.766, de 2012, assim dispunha o art. 57 da MP no
2158-35, de 2001:
“Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades: I - R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados; II -
cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurí-dica ou de terceiros em
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.”
2.1. A multa tinha um escopo genérico: quando não houvesse nenhuma específica, ela
seria aplicada a quaisquer situações que decorressem do descumprimento de uma
obrigação acessória. Várias situações contidas em atos normativos infralegais da RFB
são sancionadas com essa multa.
2.2. A Lei no 12.766, de 2012, alterou a redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
que passou a ser:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea “b” do inciso I do caput.
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.” (NR)
2.3. A multa genérica para descumprimento de obrigação acessória passou para uma que
serve para os casos de não apresentação de declaração, demonstrativo ou escrituração
digital por qualquer sujeito passivo, ou que os apresentar com incorreções ou omissões.
Como novidade, o inciso II determina que os prazos para a apresentação dos
documentos descritos no caput não podem ser inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias da
intimação.
3. Com esse quadro, sete questionamentos são feitos: (i) ocorreu revogação tácita dos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, tendo em vista a falta de disposição específica;
(ii) como interpretar o prazo de quarenta e cinco dias a que se refere o inciso II da atual
redação do art. 57; (iii) como ficam as multas cuja base legal é a antiga redação do art.
57 da MP no 2.158-35, de 2001; (iv) continuam vigentes as multas do art. 7o da Lei no
10.426, de 2002, e do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

1991, e do art. 7o da Lei no 9.393, de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, do art.
9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004; (v) como
ficam as multas envolvendo o Simples Nacional (vi) como interpretar o aspecto
quantitativo da nova multa; e (vii) há consequência no trabalho de compensação,
restituição e ressarcimento?
FUNDAMENTOS
(...)
(iii) Como ficam as multas cuja base legal é a antiga redação do art. 57 da MP no 2.158-
35, de 2001? (iv) Continuam vigentes as multas do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, do
art. 30 da Lei no10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, do art. 7o da Lei
no 9.393, de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no
11.033, de 2004?
6. Há que se verificar diversas multas atualmente cobradas pela fiscalização ou pelo
controle do crédito tributário e se elas foram ou não afetadas pela nova Lei.
(...)
6.2. É de se questionar se houve revogação tácita dos arts. 7o e 8o da Lei no 10.426, de
24 de abril de 2002, na redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e
11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do art. 32-A
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009;
do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, do inciso II do art. 9o da Lei no
11.371, de 28 de novembro de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, pelo novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. Segue a redação dos
dispositivos:
Lei no 10.426, de 2002:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas an-tes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujei-tar-se-á à multa prevista
no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apu-ração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)”
Lei no 10.637, de 2002:
“Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata
ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, independentemente da
sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na entre-ga da declaração que venha a
ser instituída para o fim de apresentação das informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração que não atenda às
especificações que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, inclusive
quando exigida em meio digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao término do
prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não apresente a
declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a sua efetiva entrega.”
Lei no 8.212, de 1991:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limita-da a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efe-tiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Redação dada pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009)
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009)”
Lei no 9.393, de 1996:
“Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.”
Lei no 11.371, de 2004:
“Art. 9o A inobservância do disposto nos arts. 1o e 8o desta Lei acarretará a aplicação
das seguintes multas de natureza fiscal:
I - 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor dos recursos mantidos ou utilizados no
exterior em desacordo com o disposto no art. 1o desta Lei, sem prejuízo da cobrança dos
tributos devidos;
II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês-calendário ou fração incidente sobre o valor
correspondente aos recursos mantidos ou utilizados no exterior e não informados à
Secretaria da Receita Federal, no prazo por ela estabelecido, limitada a 15% (quinze por
cento).
§ 1o As multas de que trata o caput deste artigo serão:
I - aplicadas autonomamente a cada uma das infrações, ainda que caracterizada a
ocorrência de eventual concurso;
II - na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo:
a) reduzidas à metade, quando a informação for prestada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
b) duplicada, inclusive quanto ao seu limite, em caso de fraude.
§ 2o Compete à Secretaria da Receita Federal promover a exigência das multas de que
trata este artigo, observado o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.”
Lei no 11.033, de 2004:
“Art. 5o .................................................................................................................... (...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

§ 2o O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a entidade à multa de 30%
(trinta por cento) do valor do imposto devido.”
6.2.1. O novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, aplica-se para qualquer declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, enquanto a Lei no 10.426, de 2002, aplica-se para
a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), a Lei no 10.637, de 2002, aplica-se
para a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e a
Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred), a Lei no 8.212, de 1991,
aplica-se para a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a Lei no 9.393, de 1996, aplica-se para a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), a Lei no 11.371,
de 2004, aplica-se para a Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda
Estrangeira Decorrentes do Recebimento de exportações (Derex) e a Lei no 11.033, de
2004, aplica-se para a Declaração de Transferência de Titularidade de Ações (DTTA).
6.2.2. Há uma antinomia entre as normas. O art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
sanciona as condutas pela não entrega, em sentido lato, de declarações digitais. As
normas acima mencionadas tratam do descumprimento das obrigações específicas
contidas na própria lei. Ocorre uma antinomia entre uma norma geral e outra específica,
devendo, nesses casos, prevalecer a última, conforme ensinamento de Norberto Bobbio:
“O terceiro critério, chamado precisamente de lex specialis, é aquele com base em que,
de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a
segunda; lex specialis derogat generali. Também nesse caso a razão do critério não é
obscura: lei especial é aquela que derroga uma lei mais geral, ou seja, que subtrai a uma
norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diversa
(contrária ou contraditória). A passagem de uma regra mais extensa (que contenha um
certo genus) para uma regra derrogatória menos extensa (que contenha uma species do
genus) corresponde a uma exigência fundamental de justiça, entendida como igual
tratamento de pessoas que pertencem à mesma categoria. A passagem da regra geral
para a regra específica corresponde a um processo natural de diferenciação das
categorias e a uma descoberta gradual, por parte do legislador, dessa diferenciação.
Ocorrida ou descoberta a diferenciação, a persistência da regra geral implicaria o
tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diversas e, portanto, uma
injustiça.” (grifou-se) (BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3a ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2010, p. 253)
6.2.3. Se as obrigações contidas nas leis acima transcritas foram consideradas tão
importantes pelo legislador ao ponto de dar embasamento legal específico à sanção pelo
seu descumprimento, (a despeito de legislação tributária, em sentido amplo, poder gerar
tal obrigação), não é isonômico não aplicar as multas específicas para as declarações
específicas, em prol da multa genérica do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. É,
conforme ensinamento de Bobbio, uma violação à isonomia que determina dar
tratamento desigual a pessoas em situações distintas.
6.2.4. No presente caso, não se deve esquecer que o legislador foi quem alterou a norma
então existente (genérica) e criou uma mais específica, mas deixou aquelas outras ainda
mais específicas incólumes (ele poderia muito bem tê-las revogado expressamente). Se
não o fez, as multas mais específicas do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, do art. 30 da
Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no8.212, de 1991, do art. 7o da Lei no 9.393,
de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de
2004, continuam vigentes. As IN que tratam do assunto, portanto (RFB no1.110, de
2012, RFB no 1.264, de 2012, RFB no 1.015, de 2010, SRF no 197, de 2002, RFB no
811, de 2010, SRF no 341, de 2003, RFB no 971, de 2009, RFB no 1.279, de 2012, RFB
no 726, de 2007 e RFB no 892, de 2008) devem continuar a ser aplicadas sem nenhuma
alteração.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721755/2014-16

6.2.5. Quanto aos prazos, não há alteração para a entrega ordinária das declarações. O
prazo mínimo de quarenta e cinco dias aplica-se apenas para a apresentação dessas
declarações numa fiscalização ou para prestar esclarecimentos sobre alguma dessas
declarações. E com a ressalva que a entrega de recibo ou comprovante de entrega da
declaração não se subordina ao prazo de quarenta e cinco dias, conforme já explicado
no item 5.1.
(...)
CONCLUSÃO
10. Em conclusão:
(...)
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada pelas Leis
nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de
2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do
§ 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as multas do art. 7o
da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de
2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002, do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN
no 341, de 2003, art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do
art; 3o da IN no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser
aplicadas;
Diante do acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital